Tribunal: TJSP
Processo: 1501041-06.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas, e favorecimento real em estabelecimento prisional. Absolvição, ou por fragilidade probatória, ou por atipicidade da conduta - crime impossível, ou coação moral irresistível. Não cabimento. Não provimento ao recurso.